Tribunal: TJSP
Processo: 1160994-73.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Produção Antecipada de Provas. Intermediação de seguros de saúde. Autora que imputa à Ré a violação de "Termo de Acordo Operacional" com pagamento de comissões diretamente às concessionárias vinculadas à requerente, subtraindo sua intermediação. Ausência de prova mínima da existência dos contratos alegados e dos documentos cuja exibição se pretende. Ré que nega a existência de relação jurídica

Ementa:
Produção Antecipada de Provas. Intermediação de seguros de saúde. Autora que imputa à Ré a violação de "Termo de Acordo Operacional" com pagamento de comissões diretamente às concessionárias vinculadas à requerente, subtraindo sua intermediação. Ausência de prova mínima da existência dos contratos alegados e dos documentos cuja exibição se pretende. Ré que nega a existência de relação jurídica com as corretoras mencionadas, sustentando que eventuais contratos foram firmados com empresa diversa do mesmo grupo econômico. Contraditório na produção antecipada de provas que não se presta à discussão da existência de direitos ou apuração de descumprimento contratual, destinando-se apenas a assegurar efetivo valor probatório à prova produzida. Impossibilidade de comprovação de fato pela exibição de documento cuja existência não restou demonstrada. Recurso desprovido.